Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que expediu alvará eletrônico de levantamento de valores constritos judicialmente e intimou a parte agravante para cumprir a obrigação de fornecimento de medicamentos à parte agravada sob pena de aplicação de multa cominatória diária (astreintes) pelo descumprimento de ordem judicial. A parte agravante alega a inviabilidade do cumprimento da decisão por falta de documentos essenciais e contesta a proporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a multa cominatória imposta no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, é desproporcional frente às circunstâncias do caso; e (ii) estabelecer se o bloqueio de valores determinado judicialmente deve ser mantido diante do reiterado descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória (astreintes), nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, tem caráter coercitivo, visando compelir o cumprimento de decisões judiciais. Não possui natureza indenizatória, podendo ser revista conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente para evitar o enriquecimento sem causa.
4. A imposição da multa se justifica pela necessidade de assegurar a execução de obrigação essencial à manutenção da saúde da parte agravada, não se tratando de uma sanção desproporcional, mas sim adequada ao custo elevado do tratamento necessário.
5. A parte agravante foi reiteradamente intimada a cumprir a ordem judicial, sem que tenha tomado as providências necessárias. O valor acumulado da multa, fixado progressivamente, é compatível com a conduta reiterada de descumprimento da decisão judicial.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam que as astreintes devem ser mantidas quando visam assegurar o cumprimento de obrigação essencial à preservação da saúde, especialmente em casos de planos de saúde que se recusam a cumprir decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva, visando compelir o devedor a cumprir ordem judicial, e sua revisão deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A fixação de astreintes pode ser mantida e ampliada progressivamente diante de descumprimentos reiterados, especialmente em obrigações de fazer relacionadas à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 536, 537, 139, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1866207, 0710761-43.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 15/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1880779, 0711679-47.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/06/2024.